Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-17.2025.8.07.0013
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O RECURSO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. ALUNO MATRICULADO EM UNIDADE DE ENSINO DA REDE PÚBLICA. PRETENDIDA TRANSFERÊNCIA, NO CURSO DO ANO LETIVO, PARA OUTRA UNIDADE DE ENSINO AINDA MAIS PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA DO MENOR OU DO LOCAL DE TRABALHO DA GENITORA. ALTERAÇÃO QUE ATENDE À CONVENIÊNCIA ATUAL DA REPRESENTANTE LEGAL. VOLUNTARISMO A QUE NÃO ESTÁ SUJEITO O PODER PÚBLICO. CAMPANHA DE MATRÍCULA. ESTRATÉGIA PARA ORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS A SEREM PRESTADOS PELAS ESCOLAS PÚBLICAS. PROCEDIMENTO SUJEITO A CRITÉRIOS DE ISONOMIA E RAZOABILIDADE. DIREITO SUBJETIVO NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO INEXISTENTE AO DIREITO À EDUCAÇÃO DO MENOR. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA PELO ÓRGÃO JULGADOR A CADA DISPOSITIVO DE LEI INVOCADO PELAS PARTES. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. REPRESENTAÇÃO DA PARTE VENCIDA. NÃO CABIMENTO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Interposta a apelação, é possível ao apelante requerer a antecipação da tutela recursal por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de antecipação da tutela recursal, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais. Pedido liminar não conhecido.
2. Gratuidade de justiça. Pedido para o qual foi firmado parcial juízo negativo de admissibilidade, uma vez que deferida essa benesse pelo juízo de origem.
3. O Estado brasileiro, atendendo ao dever constitucional que lhe foi imposto de garantir educação às crianças e adolescentes (art. 208, I, CF/88), estabeleceu sistema normativo certificador desse direito social.
4. A universalização do acesso à educação básica está constitucionalizada, estruturada e institucionalizada em normas garantidoras de direitos fundamentais de prestação. É dever do Estado prestar serviços educacionais. É direito do autor/recorrente, no exercício da cidadania, exigir atuação positiva dos órgãos dos poderes públicos, que a ele devem fornecer educação básica.
5. Conquanto inegável o dever que tem o Estado de garantir à criança acesso à educação, direito fundamental indisponível, não está, todavia, o Poder Público sujeito a voluntarismo da parte ou de quem a represente, daí porque nem mesmo a concretização de direitos fundamentais e seu pleno exercício se podem fazer sem observância a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. De fato, não pode ficar ao exclusivo talante dos pais a ordenação da vida escolar de seus filhos, isso porque a existência de vagas na educação básica demanda todo um planejamento interno da escola, a começar pelo número limitado de alunos em sala. A distribuição de vagas envolve, ademais, planejamento alimentar, do espaço físico, do número de funcionários. Enfim, a elaboração de sistemática que visa a prevenir superlotação das salas de aula com grave violação a direitos dos alunos.
6. Atendido o interesse do menor de ingressar no ensino básico em escola pública razoavelmente próxima a sua residência, não há que se falar em negativa do Estado no fornecimento de direito prestacional à educação, quando pretendida, no curso do ano letivo, a imediata transferência para outra unidade de ensino ainda mais próxima da sua casa ou do local de trabalho da sua genitora, por mera conveniência da representante legal.
7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002, firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando a referida instituição representa a parte vencedora contra um ente público. Tratando-se de representação da parte vencida, revela-se incabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.
8. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.